Tribunal: TJDFT
Processo: 0727577-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0727577-68.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas da r. sentença (id. 43581924) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida (id. 43581864) e julgou procedente o pedido inicial formulado na ação proposta por Josefa Alves da Silva em desfavor de Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A., condenando a seguradora ao custeio da integralidade dos procedimentos e materiais recomendados pelo médico assistente da autora, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o montante de R$ 30.000,00. A ré apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito (id. 43581943). Contrarrazões apresentadas (id. 43581934 e 43581948). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da ré apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da autora apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da autora apelada, idosa, diagnosticada com quadro clínico grave “DAOP (Doença Arterial Obstrutiva Periférica) e pé diabético” (id. 43581604), até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da ré apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator